Tribunal: TJMT
Processo: 0016092-74.2017.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016092-74.2017.8.11.0002
APELANTE LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
1. Conforme certificado nos autos, nada obstante o patrono do recorrente LUCAS MAGALHÃES DA COSTA tenha sido regularmente intimado, por duas vezes, a apresentar as razões de apelação, deixou transcorrer os prazos in albis, e não comprovou a notificação do réu acerca de eventual renúncia ao mandato.
Sucede que o artigo 265 do Código de Processo Penal prevê que o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Por seu turno, o art. 112, caput, e §1o do Código de Processo Civil, e também o §3o do art. 5o do Estatuto da Advocacia, dispõem que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, porém, provar que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, CONTINUANDO A REPRESENTAR o mandante nos 10 (DEZ) DIAS SEGUINTES À NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA, salvo se for substituído antes do término desse prazo.
Assim, é dever do advogado devidamente intimado para tanto, apresentar as razões recursais no prazo e forma legais, assim como é seu dever notificar o cliente da eventual renúncia, sendo certo, outrossim, que só depois de decorridos 10 (dez) dias dessa notificação, é que ficará isento do mandato assumido.
Dessa forma, porquanto o defensor constituído foi intimado por duas vezes, inclusive com a advertência das sanções legais, e não apresentou as razões de apelação, tampouco explicou os motivos para não fazê-lo, deixando seu cliente indefeso, aplico ao advogado Dr. Jairo Souza da Silva – OAB/MT n.o 16.085, a multa do art. 265, caput do CPP, no patamar mínimo de 10 (dez) salários mínimos.
Intime-se pessoalmente o advogado Dr. Jairo Souza da Silva – OAB/MT n.o 16.085, para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o recolhimento do valor relativo à multa ora aplicada, juntando o respectivo comprovante aos autos, sob pena de expedição de ofício à Procuradoria do Estado para fins de inscrição em dívida ativa.
Sem prejuízo do ora deliberado, oficie-se a OAB/MT com cópias do presente despacho, bem como dos documentos digitais de ID 24969489, ID 24970032 – p. 2, ID 24970035, ID 28891958, ID 30377998, ID 35275995 e ID 44958999, a fim de que tome conhecimento da conduta do advogado Dr. Jairo Souza da Silva, e promova as medidas administrativas que porventura reputar cabíveis.
2. Diante deste cenário, nos termos do art. 51, inciso VI, do Regimento Interno deste eg. Sodalício, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o imediato retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de que o apelante LUCAS MAGALHÃES DA COSTA seja pessoalmente intimado a constituir novo defensor para oferecimento das razões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser intimado por edital com prazo de 15 (quinze) dias, acaso não encontrado no endereço informado nos autos.
Transcorridos os prazos acima sem qualquer manifestação, sigam os autos com vista à d. Defensoria Pública de Primeira Instância para oferecimento das razões recursais e, em último caso, não havendo Defensor Público na Comarca, deverá o magistrado a quo nomear defensor dativo ao apelante.
Enfim, sobrevindo as razões do recurso defensivo, determino sejam os autos remetidos ao i. órgão ministerial para oferecimento das contrarrazões.
Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça com todas as diligências cumpridas, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator